Tribunal: TJMT
Processo: 1026829-47.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026829-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), AFONSO JOSE KISTNER - CPF: 163.629.181-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3299-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.290 DO STF – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – AÇÃO INDIVIDUAL – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.290 DO STF – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Conforme decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário nº. 1.445.162/DF – Tema 1.290/STF, acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“[...] Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça [...]”.

Impossibilidade de sobrestamento do feito em face do paradigma RE 1.445.162-DF e Tema 1.290 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026829-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

AFONSO JOSÉ KISTNER

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AFONSO JOSÉ KISTNER
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr.

Laio Portes Sthel
, que, nos autos da Ação de Restituição do Indébito nº. 0006610-54.2017.8.11.0018, ajuizado em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, determinou a suspensão do feito em razão do Tema nº. 1.290/STF.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“Em meados dos anos 1994, o Ministério Público propôs Ação Civil Pública contra o Banco do Brasil e outros, que recebeu o CNJ n. 8465-28.1994.4.01.3400 e tramitou perante a 3ª Vara Federal de Brasília/DF. Desta ação originou-se Recurso Especial 1.319.232/DF o qual culminou com a prolação de v. acórdão condenando o Banco na restituição dos valores cobrados à maior, referentes ao Diferencial do Plano Collor de março/1990, ainda, deu-se abrangência nacional a esta decisão, beneficiando os agricultores de todo o país. Todavia, o v. acórdão da ACP ainda não transitou em julgado, tendo o Banco proposto Recurso Extraordinário 1.445.162/DF, escolhido para ser representativo de controvérsia e recebeu a denominação “Tema 1290” da onde veio a ser proferida decisão qual SUSPENDEU TODAS AS LIQUIDAÇÕES E EXECUÇÕES DECORRENTES DO V. ACÓRDÃO DESTA AÇÃO CÍVIL PÚBLICA”
(sic).

Sustenta que
“a presente execução NÃO É BASEADA NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ACIMA CITADA! Explica-se: Este feito trata-se de AÇÃO INDIVIDUAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO”
(sic).

Destaca que
“NÃO SE TRATA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA BASEADA EM ACÓRDÃO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA! MAS SIM AÇÃO INDIVIDUAL EM NADA RELACIONADA AQUELA ACP! Com efeito, a questão submetida ao julgamento no Tema 1290 o qual veio a ser deferido o pedido de suspensão refere-se aos processamentos das demandas judiciais 7 pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença RELACIONADOS À EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA”
(sic).

Alega que
“houve determinação para suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria, ou seja, demandas judiciais individuais ou coletivas, liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, RELACIONADOS À EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Destarte, a questão debatida no Tema 1290 refere-se à legalidade das execuções e liquidações de sentença decorrente do acórdão proferido na Ação Civil Pública CNJ n. 8465-28.1994.4.01.3400 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF. Não é o que busca o exequente neste feito, este processo NÃO POSSUI NENHUMA RELAÇÃO COM A AÇÃO CIVIL PÚBLICA SUPRACITADA, de modo que qualquer que seja a solução da controvérsia estabelecida no Tema 1290 não afetará ou influenciará no prosseguimento desta ação”
(sic).

Diz que
“Se no Tema 1290 definir sobre a manutenção ou improcedência das execuções e liquidações de sentença decorrente do acórdão proferido em Ação Civil, em nada altera este procedimento, haja vista que aqui se trata de AÇÃO INDIVIDUAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Logo, qualquer que seja a solução dada ao Tema 1290, não trará qualquer influência neste incidente de execução de sentença. Neste sentido, requer-se a juntada dos entendimentos jurisprudenciais recentes proferidos pelo E. TJSP, em que o banco requereu a suspensão com fundamento no Tema 1290, o Juízo de 1ª Instância indeferiu e o banco recorreu, tendo o E. TJSP, sabiamente, mantido a decisão para que o processo tivesse seu regular prosseguimento (acórdãos anexos) (DOCS 06, 07 e 08)”
(sic).

Requer, liminarmente,
“[...] em vista dos motivos apresentados neste agravo de instrumento, requer-se a concessão do PEDIDO DE LIMINAR nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para que lhe seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO, determinando o sobrestamento do feito até análise das razões deste recurso de agravo, salvo se o próprio juiz prolator reformá-la (artigo 1.018, § 1º do CPC)”
(sic).

No mérito, pugna pelo
“[...] provimento ao presente agravo, para o fim de: ANULAR a decisão agravada que suspendeu o andamento processual, determinando o retorno dos autos à 1ª Instância para regular prosseguimento do feito, POR SER MEDIDA DE MAIS INTEIRA JUSTIÇA!”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 15/08/2025, conforme decisão de Id. 307300373.

Contraminuta ofertada pelo agravante no Id. 310991357, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão agravada.

O agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 306053387.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória determinou a suspensão do feito em razão do Tema nº. 1.290/STF.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
proposta por
AFONSO JOSE KISTNER
, em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, devidamente qualificados nos autos.

Determinado ao Id. 59498644, pág. 37, a suspensão do feito, considerando que a matéria em questão se encontrava em discussão através do REsp nº 1.319.232.

Informação ao Id. 109861395 de que foi determinada a remessa do REsp nº 1.319.232 ao STF.

A parte requerida manifestou ao Id. 152334815, pugnando pela suspensão do feito, em virtude de decisão proferida no RE nº 1.445.162-DF da qual determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o Tema 1.290.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Em detida análise do REsp nº 1.319.232, constata-se que, em que pese tenha sido determinada a sua remessa ao STF, trata-se do RE nº 1.445.162/DF.

Pois bem. No Recurso Extraordinário nº 1.445.162-DF, com base no art. 1.035, §5º, do CPC, foi determinado a suspensão de todas as demandas pendentes, em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema nº 1.290/STF.

[...]

Ante o exposto, em atenção à decisão do Ministro Relator proferida no RE nº 1.445.162/DF, na data de 07/03/2024, em respeito à isonomia, à segurança jurídica e à economia processual, dada a força vinculante do entendimento a ser firmado,
SUSPENDO
o processo até a resolução deste nos termos do art. 313, inciso IV, e art. 1.035, §5º, ambos do CPC.

Remetam-se ao arquivo, com o lançamento do movimento de suspensão no PJE [Suspensão ou Sobrestamento - Recurso Extraordinário com repercussão geral].

Tão logo comunicado o julgamento, tornem conclusos com urgência para ulteriores deliberações
.”
(Id. 197275240 – Autos de origem)

Pois bem. Cuida-se na origem de ação de restituição do indébito, instrumentalizada pela Cédula Rural Hipotecária nº. 88/00173-3
.

Cinge-se que no decorrer do tramite processual o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravado, manifestou pela necessidade de suspensão do feito, fundamentado no Tema 1.290 do STF (critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança), que determinou a suspensão dos processos que abrangem discussão, cuja tese restou acolhida pela Magistrada na origem.

Inconformado, insurge-se o agravante, sustentando o equívoco da decisão agravada, aduzindo que
“a presente execução NÃO É BASEADA NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ACIMA CITADA! Explica-se: Este feito trata-se de AÇÃO INDIVIDUAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO”
(sic), e por isso, não comporta a suspensão.

Razão lhe assiste.

Em decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário nº. 1.445.162/DF – Tema 1.290/STF, acolheu o pedido da União e do Banco do Brasil, que requereram a suspensão de todas as demandas judiciais pendentes, individuais, ou coletivas, liquidações, cumprimentos provisórios de sentença, relacionados à execução provisória do acórdão recorrido. Confira-se:

“[...] Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (...)”

Ocorre que referidos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a que se refere à decisão de sobrestamento, decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária nº. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF (ACP nº. 0008465-28.1994.4.01.3400).

E o caso em pauta não se adequa a suspensão determinada, porquanto a ação originária decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito, manejada pelo agravante em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Logo, a determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário nº. 1.445.162/DF (Tema 1.290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a ação de repetição de indébito, em fase de cumprimento de sentença, com base no Tema 1290/STF.

II. Questão em discussão

Determinar se a decisão do STF, que suspende processos coletivos relacionados à correção monetária em cédulas de crédito rural (Tema 1290), alcança também ações individuais de repetição de indébito.

III. Razões de decidir

O Tema 1290 do STF limita-se a demandas coletivas, excluindo ações individuais. A suspensão determinada não afeta execuções e cumprimentos de sentença em processos individuais de repetição de indébito.

IV. Dispositivo

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A suspensão dos processos determinada pelo STF no Tema 1290 não se aplica a liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais.
”

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RAI nº 1018416-79.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, TJMT; RAI nº 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; TJPR, RAC n.º 00639823020248160000, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 02.12.2024; TJRS, RAI n.º 52956826320248217000 25ª Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, j. 17.12.2024.”
(N.U 1017654-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. TEMA 1290 DO STF. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que deu provimento a Agravo de Instrumento, reformando decisão de primeiro grau que havia suspendido o cumprimento de sentença individual sob fundamento de ordem de suspensão nacional determinada no RE nº 1.445.162/DF (Tema 1290/STF). O agravante sustentou que a ordem do Supremo Tribunal Federal se estende a todas as ações, inclusive individuais e com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão nacional dos processos determinada pelo STF no Tema 1290 abrange ações individuais de repetição de indébito com sentença transitada em julgado, que tratem de correção do saldo devedor de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de suspensão proferida pelo STF no Tema 1290 restringe-se às demandas pendentes, inclusive liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, relacionadas à ACP n. 94.0008514-1, não se estendendo automaticamente a ações individuais com trânsito em julgado.

O cumprimento de sentença nos presentes autos decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito, que trata de expurgos inflacionários, transitada em julgado, não estando abrangida pela ordem de sobrestamento do STF.

A inexistência de identidade entre os objetos da presente ação e da ACP referida na decisão do STF afasta a aplicação do Tema 1290 à hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A determinação de suspensão nacional dos processos no Tema 1290 do STF não abrange ações individuais de repetição de indébito com sentença transitada em julgado.

A suspensão se aplica apenas às liquidações e execuções provisórias relacionadas à Ação Civil Pública específica que originou o recurso extraordinário.
”
(N.U 1017781-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025